Tribunal: CARF
Processo: 16587.720165/2019-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16587.720165/2019-14
ACÓRDÃO
2002-008.572 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUIZ FERREIRA DOMINGUES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. COMPENSAÇÃO EM DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL. COMPROVAÇÃO.
Podem ser compensados o Imposto de Renda Retido na Fonte, quando for
devidamente comprovada, mediante a apresentação de documentação
hábil e idônea, a sua retenção.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Fl. 46
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.572 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16587.720165/2019-14
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o presente processo sobre exigência de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Física – IRPF referente ao ano-calendário 2017, mediante notificação de lançamento (fls. 4/8), que
alterou as informações contidas na Declaração de Ajuste Anual – DAA.
A infração foi assim descrita:
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte e/ou
das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, constatou-se a compensação indevida do Imposto de Renda Retido na
Fonte pelo titular e/ou dependentes, no valor de R$7.379,55, referente às fontes
pagadoras abaixo relacionadas.
Embora intimado, contribuinte não apresentou contrato de locação nem
comprovou a propriedade do imóvel, fato que motivou a compensação indevida
do Imposto de Renda Retido na Fonte da fonte pagadora CNPJ 465.523.247/0001-
93, Município de Diadema.

Irresignado, o administrado apresentou impugnação (fls. 3) contra o lançamento,
com as seguintes alegações, em síntese:
O valor contestado refere-se ao imposto de renda retido na fonte informado no
comprovante de pagamento fornecido pela fonte pagadora e os rendimentos
correspondentes foram devidamente oferecidos à tributação na declaração de
ajuste anual.
4. É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/12/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 07/01/2020, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) Que com a apresentação do contrato de locação referente ao período anterior
ao do já juntado estaria demonstrada a correção da compensação realizada.
É o relatório.

Fl. 47
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.572 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16587.720165/2019-14
3
VOTO
Conselheiro(a) Andre Barros De Moura - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A decisão da instância anterior julgou procedente em parte a impugnação, no
sentido de: (a) exonerar in totum o crédito tributário lançado; (b) restituir o IRPF (principal) no
valor de R$1.914,02 (mais acréscimos legais), devendo a Unidade Local antes subtrair o imposto
porventura já restituído, referente àquele ano-calendário.
Na referida decisão restou consignado:
6. O fundamento para a infração fiscal foi ausência de comprovação do negócio
jurídico de locação entre o contribuinte e o Município de Diadema, bem como
faltou demonstrar a propriedade do imóvel locado.
7. Inicialmente, o contribuinte provou a compra do usufruto do citado imóvel,
consoante R.02, em 17/05/2004 (fls. 13/14), de modo a possuir o direito de locá-
lo a terceiro.
8. Outrossim, o administrado anexou o contrato de locação, comprovando o
direito de receber aluguéis, a partir de sua assinatura em 28/08/2017 (fl. 12).
9. O sistema eletrônico DIRF assim informa os supostos rendimentos e o
correspondente Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF:
10. Nesse contexto, como o contrato de locação estipula na cláusula 3a que o
pagamento deve ser efetuado até o 5° dia subseqüente à data de seu vencimento
(fl. 9), conclui-se que estão respaldados pelo referido contrato (assinado em
28/08/2017) os rendimentos e o correspondente IRRF alusivos ao período de
setembro/2017 a dezembro/2017, o que totalizam R$16.444,00 e R$1.914,02,
respectivamente.
11. Como o outro rendimento declarado importou na quantia de R$14.014,85 e as
deduções declaradas totalizaram R$34.527,14, a base de cálculo é zero devendo
ser restituída a quantia de R$1.914,02.
Portanto, para o período para o qual foi apresentado contrato de locação houve o
acatamento das alegações do contribuinte.
Junto ao seu recurso o contribuinte anexou novo contrato de locação,
comprovando o direito de receber aluguéis, a partir de sua assinatura em 02/04/2014 e até
02/04/2017 (fl. 40/42), uma vez que o contrato tem prazo de vigência de 36 meses.
Nesse contexto, como o contrato de locação estipula na cláusula 3a que o
pagamento deve ser efetuado até o 5° dia subseqüente à data de seu vencimento (fl.40), conclui-
Fl. 48
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.572 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16587.720165/2019-14
4
se que estão respaldados pelo referido contrato (assinado em 02/4/2014 e vigente por 36 meses)
os rendimentos e o correspondente IRRF alusivos ao período de janeiro/2017 a abril de 2017.
Restaria, portanto, sem contrato vigente o período de maio a agosto de 2017,
entretanto, observa-se que a destinação constante dos dois contratos apresentados para o imóvel
locado é a mesma, qual seja, a instalação e funcionamento do Departamento de Assistência
Judiciária e de Defesa do Consumidor da Prefeitura.
Portanto, não é crível que tenha havido a desocupação do imóvel no período em
questão, sendo mais provável a prorrogação por prazo indeterminado no primeiro contrato até a
celebração do segundo.
Assim, devem ser considerados respaldados os rendimentos e o correspondente
IRRF alusivos ao período de janeiro/2017 a dezembro/2017, julgando improcedente o lançamento.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Andre Barros De Moura

Fl. 49
DF CARF MF
Original